Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMAIS SISTEMAS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Nesse sentido, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta aos sistemas Sniper, Infoseg e Sinesp possibilitaria a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não há utilidade na realização da pesquisa.
2. Para a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta.
3. Na hipótese, para a realização de nova consulta, observa-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.